Tribunal: STF
Processo: ARE 1322612
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de três recursos extraordinários com agravo interpostos por PAULO HENRIQUE SANTOS SILVA, por GUILHERME VINÍCIUS ABREU e por DALCI MANOEL PEREIRA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
    Os apelos extremos de PAULO HENRIQUE SANTOS SILVA, GUILHERME VINÍCIUS ABREU e DALCI MANOEL PEREIRA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, CAPUT, § 4º, DA LEI Nª 11.343/06). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS DAS DEFESAS.
    ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO CONFIRADA PELOS DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS. FLAGRÂNCIA DO RÉU NO ATO DA MECANCIA ESPÚRIA. APREENSÃO DE COCAÍNA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
    PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. PROVAS COLIGIDAS QUE EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO DESCARACTERIZA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
    PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA BASEADA NA QUANTIDADE E NA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA APREENDIDA. MANUTENÇÃO DA MONORANTE EM 1/2 (METADE) E 1/3 (UM TERÇO) QUE SE IMPÕE, NOS TERMOS DA SENTENÇA.
    RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS."
    Nos recursos extraordinários de GUILHERME VINÍCIUS ABREU, de DALCI MANOEL PEREIRA e de PAULO HENRIQUE SANTOS SILVA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto às insurgências de GUILHERME VINÍCIUS ABREU,de DALCI MANOEL PEREIRA e de PAULO HENRIQUE SANTOS SILVA em relação à dosimetria da pena, verifica-se que as partes recorrentes não indicaram, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).
    De outro lado, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Os apelantes pretendem a absolvição ao argumento de que não existem provas suficientes de que estivessem envolvidos com o narcotráfico.
    Sem razão.
    A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (fls. 47-52), termo de apreensão (fls. 53-54), auto de constatação (fl. 58) e laudo pericial (fls. 411-14).
    A autoria, da mesma forma, é irrefutável em relação aos recorrentes, demonstrada pelas circunstâncias em que se deu a apreensão do material entorpecente e pela prova oral coligida aos autos.
    (...)
    Nesse contexto, percebe-se que o arrazoado pretendendo a absolvição por insuficiência de provas não tem procedência, sobretudo porque o conjunto probatório é forte e robusto em apontar que os apelantes exerciam o comércio espúrio. 
    (...)
    Imperioso registrar que, embora os recorrentes não tenham sido flagrados no ato da mercancia, para a caracterização do delito sob análise sequer é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente e o simples fato de terem em depósito/guardarem substâncias psicotrópicas destinadas a tal desiderato é suficiente para configurá-lo. 
    (...)
    Ademais, quanto à alegação de que o estupefaciente destinava-se ao consumo pessoal, cumpre destacar que as circunstâncias em que ocorreu a prisão, precedida por considerável período de investigações, bem denotam o envolvimento dos recorrentes com a narcotraficância.
    A propósito, dispõe o § 2° do art. 28 da lei de regência que 'para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente'.
    Na espécie, as peculiaridades da hipótese vertente denotam a finalidade visada com a guarda do material tóxico encontrado, qual seja, o comércio espúrio, e bem se sabe que a condição de usuário não é incompatível com tal atividade, sendo comum a sua prática no intuito de sustentar o vício.
    (...)
    Logo, porquanto a conjuntura ora analisada conduz à conclusão cristalina acerca do crime perpetrado, impossível a absolvição dos apelantes ou a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei 11.343/2006, conforme pretendem os acusados Paulo Henrique e Guilherme.
    Irretocável, portanto, a decisão condenatória."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente